Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE DE CONSUMO. SUSPEITA DE FURTO EM INTERIOR DE LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. IMPUTAÇÃO. ABORDAGEM OSTENSIVA DE PREPOSTO. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABORDAGEM COMEDIDA, DESPROVIDA DE EXCESSO OU EXPOSIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I E II). COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a relação de direito material estabelecida ostente a qualidade de relação de consumo por envolver fornecedora de produtos e serviços e o destinatário final dos produtos e serviços fomentados, a natureza que ostenta não legitima a subversão do ônus probatório, que, de qualquer forma, é condicionada à aferição da verossimilhança da argumentação alinhavada, resplandecendo que, carecendo desse atributo e afigurando-se desprovida de credibilidade, a subversão do encargo probatório afigura-se inviável na exata tradução do devido processo legal (CDC, arts. 1o, 2o e 6o, VIII).
2. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
3. Alinhada como causa de pedir do pedido indenizatório a imputação de que, no ambiente de estabelecimento especializado no comércio de materiais de construção, o consumidor fora abordado de forma ostensiva e sujeitado a exposição e constrangimentos perante os presentes no estabelecimento no momento sob a imprecação da subtração dum produto, competia-lhe evidenciar os fatos, pois o direito invocado deles derivaram, resultando que, evidenciando as provas colacionadas que, conquanto tenha havido a abordagem, fora realizada de forma comedida e sem qualquer exposição do abordado, não havendo sua sujeição a exposição ou constrangimentos indevidos, o havido, conquanto descartada a prática do ilícito, não encerra ilícito imputável à fornecedora, pois traduzira exercício regular do direito que a assiste de velar pela ordem e incolumidade do seu patrimônio, rompendo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I e II).
4. Emergindo do acervo probatório que o consumidor não evidenciara o fato constitutivo do direito que invocara, atestando os elementos reunidos, ao invés, que não restara demonstrada a ocorrência do evento danoso consubstanciado em abordagem desproporcional e discriminatória, encerrando exercício regular do direito assegurado à fornecedora de velar pelo seu patrimônio, notadamente porque a interpelação fora realizada de forma comedida e sem exposição, a pretensão que formulara almejando ser compensado pelos danos morais decorrentes do ocorrido resplandece carente de suporte material ante a não comprovação de qualquer vício passível de ser imputado à fornecedora de bens e serviços.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.